Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os despachos são meros pronunciamentos do magistrado no decorrer do processo que impulsionam o seu trâmite e não possuem caráter decisório, sendo, portanto, inapto a causar prejuízo às partes.
2. Considerando que a decisão recorrida no agravo de instrumento interposto carece de conteúdo decisório, observa-se que o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.